Tribunal: STJ
Processo: 5057878-42.2020.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1969830 - SC(2021/0337909-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
ADVOGADO
: PROCURADORIA GERAL DO BANCO CENTRAL - PB000000C
AGRAVADO
: ALBERTO LUÍS SALLA
AGRAVADO
: ANGELICA MARIA MANDELLI SALLA
AGRAVADO
: ANTONIO MIGUEL SALLA FILHO
AGRAVADO
: TIRSA TERESINHA SALLA JOHN
AGRAVADO
: JOSE MARCOS SALLA
ADVOGADO
: MARCELO DE ATHAYDE FURTADO KRIEGER E OUTRO(S) -
SC030085
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO.
DO CPC. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA.
ART. 1.022
IMPOSSIBILIDADE. ACORDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ
O Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, examinando
1.
as questões relevantes à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
A execução da verba sucumbencial, quando incidente sobre o valor da condenação, deve
2.
aguardar a liquidação. Precedentes:
, relator Ministro Napoleão Nunes
REsp n. 1.566.326/RJ
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgRg na MC n.
20/6/2017,
28/6/2017;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
25.095/RJ,
16/2/2016,
DJe de 26/2/2016.
. Agravo interno desprovido.
3
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56578484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 3e51591d-d8b9-47c5-9bb0-34fcfe2ef8eb

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56578484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 3e51591d-d8b9-47c5-9bb0-34fcfe2ef8eb

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1969830 - SC(2021/0337909-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
ADVOGADO
: PROCURADORIA GERAL DO BANCO CENTRAL - PB000000C
AGRAVADO
: ALBERTO LUÍS SALLA
AGRAVADO
: ANGELICA MARIA MANDELLI SALLA
AGRAVADO
: ANTONIO MIGUEL SALLA FILHO
AGRAVADO
: TIRSA TERESINHA SALLA JOHN
AGRAVADO
: JOSE MARCOS SALLA
ADVOGADO
: MARCELO DE ATHAYDE FURTADO KRIEGER E OUTRO(S) -
SC030085
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO.
DO CPC. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA.
ART. 1.022
IMPOSSIBILIDADE. ACORDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ
O Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, examinando
1.
as questões relevantes à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
A execução da verba sucumbencial, quando incidente sobre o valor da condenação, deve
2.
aguardar a liquidação. Precedentes:
, relator Ministro Napoleão Nunes
REsp n. 1.566.326/RJ
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgRg na MC n.
20/6/2017,
28/6/2017;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
25.095/RJ,
16/2/2016,
DJe de 26/2/2016.
. Agravo interno desprovido.
3
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL
contra decisão proferida por esta relatoria, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl.
171):
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA.
IMPOSSIBILIDADE.
ACORDÃO
EM
SINTONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBNUAL DE JUSTIÇA.
.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
SÚMULA
83/STJ
CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56296022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:37
Código de Controle do Documento: 0c016518-32ef-45d7-b48a-32efc381f58e

O agravante sustenta que o recurso especial deve ser integralmente
conhecido e provido porque o TRF4, ao concluir pela iliquidez dos honorários fixados
nos embargos à execução, incorreu em omissão (art. 1.022, II, do CPC) e violação ao
do CPC, desconsiderando a literalidade do título executivo que determinou o
art. 85
“montante do débito em R$ 176.354,05 (...)” e fixou honorários “em 10% sobre o
(e-STJ, fl. 186), além de
montante do débito, determinado nos presentes embargos”
contrariar o
§ 3o, do CPC, segundo o qual
art. 489,
“a decisão judicial deve ser
interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade
(e-STJ, fl. 186), e de interpretar a sucumbência de modo a
com o princípio da boa-fé”
subtrair remuneração da parte vencedora (e-STJ, fls. 185-186); argumenta que a
decisão agravada equivocou-se ao aplicar a
, pois os precedentes
Súmula 83/STJ
citados tratam de hipóteses de base ilíquida a demandar liquidação, o que não ocorre
no caso, em que a base dos honorários está definida no próprio título, e invoca a
jurisprudência que reconhece a autonomia dos embargos de devedor para fixação de
honorários (“de acordo com a jurisprudência dominante do STJ (...), os honorários
advocatícios devem ser fixados de forma autônoma e independente” –
, e-STJ, fl. 187); ao final, requer a reforma da decisão para
REsp 1670357/RS
conhecer e prover o agravo interno, com o conhecimento integral e provimento do
recurso especial, a fim de anular o acórdão dos embargos de declaração ou reformar o
acórdão recorrido e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença
proposto pelo Banco Central (e-STJ, fls. 184-185 e 188).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos trazidos pelo agravante não são capazes de modificar as
conclusões da deliberação unipessoal.
Conforme apontado na decisão monocrática agravada, a alegação de
violação ao art.1.022, II do CPC, não está configurada, pois o Tribunal de origem
decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, examinando as questões
relevantes à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia,
ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
O recorrente requereu a execução de honorários advocatícios em primeira
instância, sustentando que haveria o valor líquido do montante principal devido, sobre
o qual incidem os honorários advocatícios.
O magistrado de primeira instância, ao decidir o caso, negou a existência da
liquidez da base de cálculo dos honorários advocatícios.
O relator do acórdão tratou especificamente deste ponto ao julgar o agravo
de instrumento interposto contra a decisão de primeiro grau, conforme se extrai dos
seguintes trechos (e-STJ, fls. 55-56- sem grifos no original):
Documento eletrônico VDA56296022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:37
Código de Controle do Documento: 0c016518-32ef-45d7-b48a-32efc381f58e

[...] Com efeito, a sentença exequenda, que julgou parcialmente procedente
o pedido fixou os honorários advocatícios em "10% sobre o montante do
"débito, determinado nos presentes embargos.
Ora, a interpretação razoável da expressão "montante do débito,
determinado nos presentes embargos" utilizada pelo Juízo a quo deve . ser o
valor embargado que prossegue na execução.
Nesse contexto, irretocável a decisão agravada, da lavra do Juiz Federal
Substituto DIÓGENES TARCÍSIO MARCELINO TEIXEIRA, proporcionando
o correto entendimento do título exequendo:
Trata-se de cumprimento de sentença quanto aos honorários de
sucumbência deferidos nos embargos à execução de no
2001.72.00.001127-
transitados em julgado (digitalizado para
6/SC,
autos n. 50176156720184047200).
Nos autos dos embargos à execução, em recurso especial, após
conhecimento de parte do recurso do Banco Central do Brasil, foi dado
provimento para reformar acórdão do TRF4 no ponto em que julgou
ser devido o percentual de 13,34% sobre os valores bloqueados em
fevereiro /março de 1991 (plano Collor II), a sucumbência foi disposta
da seguinte forma - evento1, TIT_EXEC_JUD3, p. 23:
Ônus sucumbenciais mantidos na forma fixada pelo Juízo de primeiro
grau.
No Juízo de primeiro grau, considerando a sucumbência mínima,
assim foram dispostos os honorários – evento1, TIT_EXEC_JUD3, p.
6:
condeno o embargado ao pagamento, em favor do Banco Central do
Brasil, de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento)
sobre o montante do débito, determinado nos presentes embargos.
Como a sucumbência foi fixada em 10% sobre o montante do débito
fixados naqueles autos, bem como o valor executado foi alterado
naqueles embargos em razão do recurso especial, posteriormente
alterado ainda em razão do despacho proferido nos autos da
execução (50176043820184047200 ev 10, EXECSENT4, p. 94
AI
c/c
50368987920174040000, ev 16), novamente alterado o valor do débito
para que nada seja devido – 50176043820184047200, ev 10,
EXECSENT6, p. 8, decisão pendente de julgamento de recurso, autos
50176043820184047200 – não cabe determinar a intimação do
devedor para pagar o valor de honorários advocatícios unilateralmente
indicado pelo credor.
O valor devido de honorários advocatícios depende do débito que for
definido nos autos da execução, em razão do julgamento dos
embargos à execução e decisões posteriores, conforme apontadas
acima.
Por princípio de economia processual, deixo de extinguir a presente
execução, uma vez que não há prejuízo se o feito for suspenso até
definição do quantum debeatur.
Documento eletrônico VDA56296022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:37
Código de Controle do Documento: 0c016518-32ef-45d7-b48a-32efc381f58e

Aproveito os atos até o momento praticados apenas quanto à
intimação das partes para conhecimento da execução.
Após a definição da quantia devida, que poderá não ser devida – o
que resultará zero honorários advocatícios a serem executados –,
forte o princípio do devido processo legal e contraditório, a parte
devedora, se for o caso, será novamente intimada para pagamento
nos termos do do
CPC.
art. 523
Por ora, mantenha-se o feito suspenso até definitivo encontro de
contas da quantia devida nos autos da execução
50176043820184047200, base de cálculo dos honorários advocatícios
devidos nos autos dos embargos à execução n.
50176156720184047200, honorários advocatícios executados neste
processo 50141862920174047200.
Realmente, o valor devido de honorários advocatícios depende do
em razão do julgamento
débito que for definido nos autos da execução,
dos embargos à execução e decisões posteriores, que resultam em
modificação do montante a ser executado.
Tão-somente após o encontro de contas, e encontrando-se o valor
efetivo do débito, que é possível calcular se há valores a pagar a título
. [...]
de honorários advocatícios, ou qual será o valor devido

Assim, embora tenha alcançado conclusão diversa da pretendida pela
recorrente, o julgador de origem enfrentou o tema, de maneira devidamente
fundamentada, razão pela qual não se observa negativa de prestação jurisdicional. A
propósito:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. NEXO DE
CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO
JULGADO A QUO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO.
ÓBICE DA
.
SÚMULA 7/STJ
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, na
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia
posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse
da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais, a fim de asseverar que não teria
se configurado a responsabilidade civil ambiental da recorrente, por
ausência de nexo de causalidade, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada
em recurso especial, conforme o óbice previsto na
.
Súmula 7/STJ
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA56296022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:37
Código de Controle do Documento: 0c016518-32ef-45d7-b48a-32efc381f58e

(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 2.090.538/PR
Seção, julgado em
DJEN de
)
18/3/2025,
24/3/2025.

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489, § 1.o, IV, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. TRIBUNAL APRECIOU AS VERTENTES APRESENTADAS
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
INCONFORMISMO.
MERO
RESULTADO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. AFRONTA AO

DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ART.
369
. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, CAPUT, 12, CAPUT, E 17,
SÚMULA 282/STF
§ 6.o-B, DA LIA. RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE
ATO ÍMPROBO. AUSÊNCIA. INFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INVIABILIDADE.
. AFASTADA CONDUTA ÍMPROBA DO
SÚMULA N. 7/STJ
AGENTE PÚBLICO. ENTENDIMENTO EM PROCESSO COM TRÂNSITO
EM JULGADO. INJUSTIFICÁVEL A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO CÍVEL
APENAS QUANTO AOS PARTICULARES. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem decidiu a contenda em conformidade com o que lhe
foi apresentado, se manifestando claramente sobre os pontos
indispensáveis, embora de forma contrária ao entendimento do recorrente,
elegendo fundamentos diversos daqueles propostos na insurgência em seu
convencimento.
2. O inconformismo com o resultado do acórdão não configura omissão ou
qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos
de declaração.
3. Ausente o necessário prequestionamento do artigo 369 do Código de
Processo Civil, pois o dispositivo não foi objeto de discussão na origem.
Incidência, por analogia, da
.
Súmula 282/STF
4. A instância a quo sequer enveredou na análise do elemento anímico da
conduta dos demandados, visto que reconheceu prontamente a inexistência
de indícios da prática de ato ímprobo, entendendo pela rejeição da inicial.
5. Inviável o expurgo das premissas firmadas pela origem, eis que adotar
entendimento em sentido contrário implica reexame de fatos e provas, o que
encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
6. Afastado o cometimento de ato ímprobo pelo agente público, em processo
albergado pelo trânsito em julgado, não se justifica a tramitação processual
da ação de improbidade com relação somente aos demais coacusados
particulares. Precedentes.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
(AREsp n. 2.683.686/DF
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.
Documento eletrônico VDA56296022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:37
Código de Controle do Documento: 0c016518-32ef-45d7-b48a-32efc381f58e

Quanto à alegada violação ao
do CPC, afirma o BACEN que o
art. 85
acórdão recorrido, “ao entender que os honorários de sucumbência definitivamente
fixados no título executivo formado nos embargos à execução dependem do
prosseguimento da respectiva execução, acabou por divergir de orientação do Superior
Tribunal de Justiça, que entende pela autonomia e independência entre os honorários
(e-STJ, fl. 107).
de sucumbência dos embargos à execução e da respectiva execução”
Sem razão, contudo, o recorrente nesse arrazoado.
Consoante há pouco transcrito, muito embora no julgamento de primeira
instância tenha sido definido um valor do crédito em execução, houve recursos e
decisões que modificaram o quanto foi decidido na sentença, alterando de forma
significativa o montante efetivamente devido, o que tornou ilíquida a base de cálculos
dos honorários.
A explicação dessa iliquidez consta da decisão de primeira instância (e-STJ,
fls. 31-32) e não deixa dúvida quanto à necessidade de apuração do valor total devido
na execução, para dele apurar os honorários advocatícios. Aliás, o próprio recorrente
admite que a verba de sucumbência é de “10% (dez por cento) sobre o montante do
débito, determinado nos presentes embargos”.
Nessa linha, bem apontou o relator em seu voto que a decisão do juiz de
primeira instância proporciona o correto entendimento do título exequendo, pois nela
está explícito que (e-STJ, fls. 56):

[...] Como a sucumbência foi fixada em 10% sobre o montante do débito
fixados naqueles autos, bem como o valor executado foi alterado
naqueles embargos em razão do recurso especial, posteriormente
alterado ainda em razão do despacho proferido nos autos da execução
(50176043820184047200
ev
10,
EXECSENT4,
p.
94

AI
c/c
50368987920174040000, ev 16), novamente alterado o valor do débito
– 50176043820184047200, ev 10,
para que nada seja devido
EXECSENT6, p. 8, decisão pendente de julgamento de recurso, autos
50176043820184047200 – não cabe determinar a intimação do devedor
para pagar o valor de honorários advocatícios unilateralmente indicado pelo
credor.
O valor devido de honorários advocatícios depende do débito que for
definido nos autos da execução, em razão do julgamento dos embargos à
execução e decisões posteriores, conforme apontadas acima. [...] (sem grifo
no original)
Por último, contrário do que afirma o recorrente, a jurisprudência do STJ não
está de acordo com a execução autônoma de honorários, sem a adequada apuração
do valor que se constitui a base de cálculo para incidência do percentual da verba de
Documento eletrônico VDA56296022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:37
Código de Controle do Documento: 0c016518-32ef-45d7-b48a-32efc381f58e

sucumbência. Em verdade, o entendimento nesta Corte é no sentido oposto, ou seja, a
execução da verba sucumbencial, quando incidente sobre o valor da condenação,
deve aguardar a liquidação.
A propósito, sem grifos nos originais:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO AUTÔNOMA DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO
DO JULGADO, CONFORME FICOU DECIDIDO NO TÍTULO EXECUTIVO
(EDCL NO
, REL. MIN. PAULO GALLOTTI, DJ 19.3.2001).
RESP 14.868/RJ
RECURSOS ESPECIAIS DA CESP E DA PETROBRÁS PROVIDOS,
CONFORME PARECER DO MPF, PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO
AUTÔNOMA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ATÉ A APURAÇÃO
FINAL DO VALOR CORRETO DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL QUE
SERVIRÁ DE BASE DE CÁLCULO PARA A EXECUÇÃO DESTES
HONORÁRIOS.
1. Na origem, o Juízo de primeiro grau determinou a suspensão da execução
autônoma
dos
honorários
advocatícios
(aproximadamente
R$
700.000.000,00), pois a condenação principal dependeria de liquidação, por
se tratar de cálculo complexo que necessita de perícia contábil.
2. Parecer do doutro MPF (fls.
), para determinar a suspensão da
1.318/1.331
execução dos honorários advocatícios, tendo em vista inexistirem elementos
suficientes para verificar a liquidez e certeza da verba honorária.
3. O título executivo que originou esta Execução Autônoma de
honorários advocatícios (EDcl no REsp.
Rel. Min. PAULO
14.868/RJ,
GALLOTTI, DJ 19.3.2001), é clara ao afirmar que seria necessária a
liquidação do julgado.
4. Recursos Especiais da CESP e da PETROBRÁS providos para
suspender a execução autônoma dos honorários advocatícios, até a
apuração final do valor correto da condenação principal que servirá de
base de cálculo para a execução destes honorários.
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
(REsp n. 1.566.326/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
20/6/2017,
28/6/2017.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR
INOMINADA QUE OBJETIVA CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A
RECURSO ESPECIAL JÁ ADMITIDO NA CORTE DE ORIGEM.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR DE R$
747.518.059,37 SEM A PERÍCIA CONTÁBIL DO VALOR PRINCIPAL PARA
APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO
INVOCADO.
LIMINAR
DEFERIDA
PARA
SUSPENDER,
PROVISORIAMENTE,
A
EXECUÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS, ATÉ O JULGAMENTO DO RESP PELA 1a. TURMA, QUE
MELHOR DIRÁ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA56296022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:37
Código de Controle do Documento: 0c016518-32ef-45d7-b48a-32efc381f58e

1. O periculum in mora encontra-se presente, pois, no caso em apreço,
haveria o iminente risco de a agravada sofrer uma execução, decorrentes de
honorários advocatícios, de R$ 747.518.059,37.
2. Da mesma forma, à primeira vista, a fumaça do bom direito estaria
presente, pois não é possível a execução de honorários advocatícios
fixados sobre o montante principal se este ainda é ilíquido, se ainda
pendente de apuração do quantum debeatur; a alegação de que a
condenação já se acha liquidada somente poderá ser apreciada quando
do julgamento do REsp. 1.566.326, cuja solução está sob regime de
prioridade.
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(AgRg na MC n.
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
25.095/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
16/2/2016,
26/2/2016.

O recurso especial, portanto, neste ponto, não deve ser conhecido, pois o
acórdão recorrido está em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (Súmula 83 do STJ: “Não se conhece do Recurso Especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida”).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56296022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:37
Código de Controle do Documento: 0c016518-32ef-45d7-b48a-32efc381f58e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.969.830 / SC
Número Registro: 2021/0337909-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200172000011276
20017200001127650141862920174047200
50141862920174047200
50176043820184047200 50578784220204040000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
ADVOGADO
: PROCURADORIA GERAL DO BANCO CENTRAL - PB000000C
RECORRIDO
: ALBERTO LUÍS SALLA
RECORRIDO
: ANGELICA MARIA MANDELLI SALLA
RECORRIDO
: ANTONIO MIGUEL SALLA FILHO
RECORRIDO
: TIRSA TERESINHA SALLA JOHN
RECORRIDO
: JOSE MARCOS SALLA
ADVOGADO
: MARCELO DE ATHAYDE FURTADO KRIEGER E OUTRO(S) -
SC030085
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO BANCO CENTRAL - PB000000C
Documento eletrônico VDA56500366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:04
Código de Controle do Documento: 1ab63a8f-6887-4731-9111-b3b3ca226bc6

AGRAVADO
: ALBERTO LUÍS SALLA
AGRAVADO
: ANGELICA MARIA MANDELLI SALLA
AGRAVADO
: ANTONIO MIGUEL SALLA FILHO
AGRAVADO
: TIRSA TERESINHA SALLA JOHN
AGRAVADO
: JOSE MARCOS SALLA
ADVOGADO : MARCELO DE ATHAYDE FURTADO KRIEGER E OUTRO(S) -
SC030085
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:04
Código de Controle do Documento: 1ab63a8f-6887-4731-9111-b3b3ca226bc6